Tribunal: TJES
Processo: 5010244-26.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM DE MENOR IMPÚBERE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em ação de indenização por danos morais ajuizada por MARIA TERESA PESTANA TEIXEIRA, menor impúbere representada por sua genitora, condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão do extravio definitivo de bagagem despachada durante voo doméstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea é civilmente responsável pelo extravio definitivo de bagagem da autora, criança de menos de um ano de idade à época dos fatos, à luz do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado ou comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas entre passageiros e companhias aéreas, sendo esta responsável objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. O extravio definitivo de bagagem configura defeito na prestação do serviço e gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), especialmente quando se trata de pertences pessoais insubstituíveis e de alto valor afetivo, como o vestido de primeiro aniversário da menor e peças bordadas pela bisavó falecida.

5. A jurisprudência do STF (Tema 210) reconhece que as convenções internacionais sobre transporte aéreo limitam a responsabilidade apenas quanto aos danos materiais, não se aplicando aos danos morais, que seguem o regramento do CDC.

6. A tese de inexistência de conduta ilícita ou de necessidade de prova específica do dano moral não prospera, diante da gravidade do fato e da presunção de abalo decorrente da falha.

7. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais revela-se razoável, proporcional e compatível com a jurisprudência em casos análogos, atendendo aos critérios de compensação do dano e de prevenção de novas condutas lesivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais decorrentes do extravio definitivo de bagagem, nos termos do art. 14 do CDC.

2. O dano moral é presumido nas hipóteses de extravio de bagagem, sendo desnecessária prova específica do abalo.

3. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 é adequado diante da peculiaridade do caso, envolvendo criança menor e perda de bens com elevado valor sentimental.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CF/1988, art. 5º, V e X; Lei nº 9.099/95, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 636.331/RJ (Tema 210).
STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30.08.2022.
TJSP, Apelação Cível nº 1005580-86.2020.8.26.0068, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 16.06.2021.
TJRJ, Apelação Cível nº 0051936-90.2022.8.19.0001, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 16.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010244-26.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: M. T. P. T.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM DE MENOR IMPÚBERE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em ação de indenização por danos morais ajuizada por MARIA TERESA PESTANA TEIXEIRA, menor impúbere representada por sua genitora, condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão do extravio definitivo de bagagem despachada durante voo doméstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea é civilmente responsável pelo extravio definitivo de bagagem da autora, criança de menos de um ano de idade à época dos fatos, à luz do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado ou comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas entre passageiros e companhias aéreas, sendo esta responsável objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. O extravio definitivo de bagagem configura defeito na prestação do serviço e gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), especialmente quando se trata de pertences pessoais insubstituíveis e de alto valor afetivo, como o vestido de primeiro aniversário da menor e peças bordadas pela bisavó falecida.

5. A jurisprudência do STF (Tema 210) reconhece que as convenções internacionais sobre transporte aéreo limitam a responsabilidade apenas quanto aos danos materiais, não se aplicando aos danos morais, que seguem o regramento do CDC.

6. A tese de inexistência de conduta ilícita ou de necessidade de prova específica do dano moral não prospera, diante da gravidade do fato e da presunção de abalo decorrente da falha.

7. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais revela-se razoável, proporcional e compatível com a jurisprudência em casos análogos, atendendo aos critérios de compensação do dano e de prevenção de novas condutas lesivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais decorrentes do extravio definitivo de bagagem, nos termos do art. 14 do CDC.

2. O dano moral é presumido nas hipóteses de extravio de bagagem, sendo desnecessária prova específica do abalo.

3. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 é adequado diante da peculiaridade do caso, envolvendo criança menor e perda de bens com elevado valor sentimental.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CF/1988, art. 5º, V e X; Lei nº 9.099/95, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 636.331/RJ (Tema 210).
STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30.08.2022.
TJSP, Apelação Cível nº 1005580-86.2020.8.26.0068, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 16.06.2021.
TJRJ, Apelação Cível nº 0051936-90.2022.8.19.0001, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 16.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, irresignada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES (ID 16439427) , nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARIA TERESA PESTANA TEIXEIRA
, neste ato representada por sua genitora.

A r. sentença julgou
procedente
o pedido autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 16439429), a Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), invocando o art. 251-A deste último diploma;
(ii)
a inexistência de conduta ilícita, alegando que envidou esforços para localizar a bagagem, mas não obteve êxito nem retorno da passageira;
(iii)
a inexistência de dano moral indenizável, argumentando tratar-se de mero aborrecimento e defendendo a tese de que o dano extrapatrimonial deve ser comprovado, não se admitindo a presunção
in re ipsa
;
(iv)
subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, sob alegação de exorbitância e enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões (ID 16439437), a Apelada argui, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, destacando a existência de coisa julgada material em ação pretérita movida pelos pais referente aos mesmos fatos, a natureza definitiva do extravio e a perda de bens de valor sentimental inestimável (vestido de 1º aniversário e itens bordados pela bisavó falecida).

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 16895659), opinando pela rejeição da preliminar de não conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se inalterada a sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, irresignada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES (ID 16439427) , nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARIA TERESA PESTANA TEIXEIRA
, neste ato representada por sua genitora.

A r. sentença julgou
procedente
o pedido autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 16439429), a Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), invocando o art. 251-A deste último diploma;
(ii)
a inexistência de conduta ilícita, alegando que envidou esforços para localizar a bagagem, mas não obteve êxito nem retorno da passageira;
(iii)
a inexistência de dano moral indenizável, argumentando tratar-se de mero aborrecimento e defendendo a tese de que o dano extrapatrimonial deve ser comprovado, não se admitindo a presunção
in re ipsa
;
(iv)
subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, sob alegação de exorbitância e enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões (ID 16439437), a Apelada argui, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, destacando a existência de coisa julgada material em ação pretérita movida pelos pais referente aos mesmos fatos, a natureza definitiva do extravio e a perda de bens de valor sentimental inestimável (vestido de 1º aniversário e itens bordados pela bisavó falecida).

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 16895659), opinando pela rejeição da preliminar de não conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se inalterada a sentença.

Antes de analisar as razões veiculadas pela Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A parte Apelada suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a Apelante limitou-se a reiterar as teses apresentadas em sua contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a mera repetição de argumentos já deduzidos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, desde que as razões recursais demonstrem, de forma clara, o inconformismo com a decisão e a intenção de reformá-la, infirmando os fundamentos do julgado. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

No caso em tela, embora a Apelante reitere argumentos deduzidos em sede de contestação, verifica-se que as razões recursais enfrentam, ainda que de forma ampla, os fundamentos centrais da decisão recorrida (responsabilidade civil, legislação aplicável e
quantum
indenizatório).

Assim,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Cuida-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela menor impúbere
MARIA TERESA PESTANA TEIXEIRA
, representada por sua genitora, em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Narra a petição inicial que a Autora, então com quase um ano de idade, viajava com seus pais partindo de Campo Grande/MT com destino a Vitória/ES, com o objetivo específico de celebrar seu primeiro aniversário junto aos familiares. Ocorre que, ao desembarcar, constatou-se o extravio definitivo de sua bagagem despachada.

Segundo a exordial, a mala continha itens essenciais do enxoval da criança, bem como objetos de elevado valor sentimental e insubstituíveis, destacando-se o vestido confeccionado sob medida exclusivamente para a festa de aniversário e peças bordadas à mão pela bisavó da Autora, já falecida.

A Autora ressaltou que a falha na prestação do serviço já havia sido objeto de reconhecimento judicial nos autos do processo nº 5028171-73.2021.8.08.0024, movido por seus genitores contra a mesma Ré e transitado em julgado. A menor apenas não integrou o polo ativo daquela demanda em virtude da vedação legal de incapazes figurarem como parte no sistema dos Juizados Especiais Cíveis.

Em sua defesa (contestação), a
AZUL LINHAS AÉREAS
sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA). Alegou ausência de conduta ilícita, afirmando ter envidado esforços para localizar a bagagem sem obter retorno da passageira, e argumentou que o dano moral não poderia ser presumido (
in re ipsa
), necessitando de comprovação efetiva do abalo extrapatrimonial.

O Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória julgou
procedente
o pedido autoral, reconhecendo a responsabilidade objetiva da transportadora e a configuração do dano moral, condenando a Ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), além dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da responsabilidade civil da companhia aérea Apelante pelo extravio definitivo da bagagem da autora, menor impúbere, ocorrido durante viagem para a celebração de seu primeiro aniversário, bem como à adequação do valor fixado a título de danos morais.

A tese defensiva de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) e das Convenções de Varsóvia/Montreal para limitar a responsabilidade civil em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC) não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 636.331/RJ (Tema 210), fixou tese de repercussão geral no sentido de que as normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas prevalecem sobre o CDC apenas em relação aos
danos materiais
.

No tocante aos
danos morais
, a reparação deve ser integral e regida pela legislação consumerista, dada a vulnerabilidade do passageiro. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo (arts. 2º e 3º do CDC), respondendo a fornecedora de serviços de forma objetiva pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC .

No caso
sub examine
, o defeito na prestação do serviço é patente e incontroverso. A bagagem da Apelada, contendo todo o seu enxoval e itens essenciais para a festa de seu primeiro aniversário, foi definitivamente extraviada pela companhia aérea.

Ressalte-se que a falha na prestação do serviço já foi reconhecida judicialmente, com trânsito em julgado, nos autos do processo nº
5028171-73.2021.8.08.0024
, movido pelos genitores da autora em face da mesma Ré e versando sobre os mesmos fatos. A autora não integrou aquela lide apenas por vedação legal do art. 8º da Lei 9.099/95 (incapacidade para ser parte no JEC), mas a materialidade do fato danoso aproveita à sua esfera jurídica.

Não prospera a alegação da Apelante de inexistência de dano moral ou de que este necessitaria de prova robusta (afastamento do
in re ipsa
). O entendimento consolidado na jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, é de que o
extravio definitivo de bagagem
configura dano moral presumido (
in re ipsa
), decorrente da própria gravidade do fato, que priva o passageiro de seus pertences pessoais por tempo indeterminado.

Na hipótese, a situação extrapola o mero dissabor cotidiano. Conforme bem delineado na sentença e corroborado pelas provas documentais, a mala extraviada continha:
(i)
o vestido confeccionado sob medida para o aniversário de 1 ano da criança e
(ii)
peças de enxoval bordadas pela bisavó da autora, já falecida, possuindo valor sentimental insubstituível.

A frustração da legítima expectativa de celebrar o primeiro ano de vida com os itens preparados para a ocasião, somada à perda de bens de memória familiar afetiva, caracteriza violação aos direitos da personalidade da infante, gerando o dever de indenizar. A conduta da Apelante revelou-se desidiosa, não tendo logrado êxito em demonstrar qualquer excludente de responsabilidade (art. 14, §3º, CDC) .

Subsidiariamente, a Apelante pugna pela redução do valor da condenação.

A fixação da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de desestimular a reincidência de condutas lesivas.

O Juízo
a quo
fixou a indenização em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. Considerando as peculiaridades do caso concreto — extravio definitivo, frustração de festa de aniversário e perda de bens afetivos — entendo que o valor arbitrado se mostra justo e adequado.

Nesse sentido:

APELAÇÕES –
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DANOS MORAIS
- Situação vivenciada pela autora que ultrapassa o mero dissabor - Extravio definitivo de bagagem é causa de aflição, angústia, desassossego de espírito, situação causadora de danos morais e, portanto, apta a embasar condenação ao pagamento da indenização respectiva - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Considerando-se as particularidades do caso concreto, notadamente a extensão dos danos, sem se olvidar de que a indenização deve servir tanto para aplacar a dor do lesado quanto para, ao menos indiretamente, servir como desestímulo a reiteração de ofensas similares pela ré,
o valor arbitrado pelo juízo a quo de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) deve ser majorado para 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
– Termo inicial dos juros legais – Citação (artigo 405, do CC) . SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10055808620208260068 Barueri, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 16/06/2021, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM
. AUTORA QUE PASSOU OS NOVE DIAS DE SUA VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR/BA, SEM SEUS PERTENCES, QUE ESTAVAM NA MALA DESPACHADA, E SEM QUE A RÉ DESSE UMA SOLUÇÃO ADEQUADA AO PROBLEMA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 45 DESTE TRIBUNAL. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA . APELO DESPROVIDO. 1. Demanda em que buscou a autora a condenação da ré ao pagamento de indenização pelo dano moral e material que alega ter sofrido em razão do extravio definitivo de sua bagagem, quando de sua viagem de férias com sua família à cidade de Salvador/BA. 2 . Sentença de parcial procedência, com a condenação da ré ao ressarcimento do dano material devidamente comprovado pela autora, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral. 3. A própria ré admitiu ter ocorrido o extravio definitivo da bagagem da autora, que, já no desembarque na cidade de Salvador, não logrou recuperar sua bagagem despachada, e ficou ao longo dos nove dias de sua viagem de férias sem suas roupas e pertences, escolhidos criteriosamente para se adequarem aos passeios dos quais iria usufruir . 4.
Dano moral configurado. Enunciado de súmula nº 45 deste Tribunal. 5 . Indenização corretamente fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, especialmente porque a autora perdeu boa parte do tempo de sua viagem comprando itens básicos, estava acompanhada de sua família, e, ainda, levado em conta que não foi dada solução adequada ao problema pela ré, a par do caráter punitivo-pedagógico da indenização por dano moral. 6. Apelo desprovido .

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00519369020228190001 202400107018, Relator.: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 16/05/2024, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 20/05/2024)

Ademais, conforme pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça e pela sentença, em ação conexa movida pelos pais da autora, a indenização foi fixada em patamar superior (R$16.000,00), o que reforça a moderação e razoabilidade do valor estipulado para a menor nesta demanda. A redução do montante implicaria em aviltamento da reparação e esvaziamento da função pedagógica da condenação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar